Tribunal: TJES
Processo: 5000035-67.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-67.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
RECORRIDO: LEONARDO STANGE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000035-67.2021.8.08.0056
Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara
RECORRENTE
: AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
RECORRIDO
: LEONARDO STANGE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL USADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS NÃO INFORMADA PELO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alega a parte autora que
adquiriu junto à ré uma pá carregadeira usada e que, embora o anúncio e o preposto da ré tenha afirmado que o equipamento estava completo e “só precisava ser montado”, constatou, após a compra, a ausência de diversas peças essenciais para o funcionamento da máquina, cujo custo totaliza R$ 44.000,00. Nestes termos, requer a condenação da ré por danos materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve entrega incompleta do bem vendido, em afronta às condições previamente ajustadas; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes ao valor das peças faltantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Quanto à oferta discutida nos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, no sentido de que o conjunto probatório inclina no sentido de que a pá carregadeira ofertada pela ré, embora usada, estava em plenas condições de uso, bastando somente montá-la, de modo que o autor somente tinha condições de atestar a falta das peças reclamadas após a montagem do equipamento com o efetivamente recebimento do bem.

6. Nesse sentido, considerando que a oferta vincula o proponente (artigo 427 do CC), não restam dúvidas quanto ao efetivo descumprimento pela ré do seu dever de honrar com as condições ofertadas na fase pré-contratual, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC), diante da expectativa gerada pelo comprador quanto ao recebimento do bem em condições apropriadas de uso, sem falta de peças indispensáveis a seu funcionamento. Assim, correta a sentença que determinou o cumprimento da oferta, frente análise das demais circunstâncias da avença, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais, conquanto fixado em estrita consonância com o prejuízo comprovado pelo autor (art. 944, CC).

IV. DISPOSITIVO
7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)